Tribunal: TJSP
Processo: 1059328-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelos réus

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelos réus reconvintes afastada."

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO – ADITIVOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE VALIDADE DO SEGUNDO ADITIVO – DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS PARA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESSSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PARA A CONTRATAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL – SERVIÇOS DO SEGUNDO ADITIVO QUE ESTAVAM EM ANDAMENTO – I- Ilegitimidade passiva da empresa Demolitech Demolidora Ltda., vez que, quando da propositura da ação, a mesma já se encontrava extinta – Reconhecida a legitimidade dos ex-sócios Ricardo e Higor para integrarem o polo passivo da ação, pois são sucessos de direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta – Questão não impugnada em sede de apelo – II- Reconhecida, de ofício, a falta de interesse de agir da autora em relação ao pedido declaratório, vez que a rescisão unilateral do contrato, pela própria autora, já se operou em 01/12/2016 – Questão não impugnada em sede de apelação – III- Incontroversa a celebração dos contratos de prestação de serviços de demolição e remoção de entulho entre as partes, bem como do primeiro aditivo contratual – Alegação da autora reconvinda de que o segundo aditivo contratual não produziu efeito entre as partes, vez que não assinado por ela – Prova pericial produzida antecipadamente que constatou que nenhum dos dois aditivos foi assinado pela autora reconvinda, circunstância que não impediu o pagamento de R$120.000,00 pela autora relativo ao primeiro aditivo e não impediu que a ré iniciasse e finalizasse parte dos serviços objeto do segundo aditivo – Segundo aditivo contratual válido – Pretensão indenizatória da autora reconvinda, que afirma a ocorrência de danos materiais, no valor de R$614.000,00, em razão da contratação de outras empresas para a execução dos serviços de demolição e remoção de entulhos que não foram realizados pela ré reconvinte – Laudo pericial que afasta a alegação da autora reconvinda de que a rescisão do contrato teria se operado por inadimplemento culposo da ré reconvinte – Se a autora reconvinda, mesmo depois de vencido o prazo inicialmente previsto para a conclusão dos serviços contratados junto à ré reconvinte, quitou os dois contratos iniciais e concordou com a celebração dos dois aditivos contratuais, desmerecida a alegação de que rescindiu unilateralmente o contrato, em plena vigência do segundo aditivo, em razão dos descumprimentos dos prazos, pela ré, razão pela qual ausente nexo causal entre o dano material alegado pela autora e a conduta da Demolitech, o que afasta a responsabilidade imputada a esta última pelos valores despendidos pela autora com a contratação de duas outras empresas para finalização dos serviços – Pelas mesmas razões, não há que se falar na aplicação de multa contratual (cláusula penal) por inadimplemento contratual da ré – IV- Com relação ao pedido reconvencional, há prova documental de que os serviços relativos ao segundo aditivo contratual tinham como prazo final 10/12/2016 e estavam em andamento, mas não foram concluídos até a data da interrupção dos trabalhos – Se a Demolitech não concluiu os serviços objeto do segundo aditivo, não faz jus à totalidade do preço estabelecido neste contrato, tampouco a valor outro correspondente aos serviços efetivamente concluídos, até a data da interrupção dos trabalhos, haja vista que a prova pericial antecipada não logrou apurar o montante dos serviços finalizados – V- Ação e reconvenção improcedentes – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da ação e 12% sobre o valor da reconvenção – Apelo da autora reconvinda improvido e apelo dos réus reconvintes improvido."